Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-42.2023.8.11.0095
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000696-42.2023.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEOVANE DOS SANTOS DA COSTA - CPF: 127.607.609-60 (APELANTE), UANDERSON PETRYS DOS SANTOS - CPF: 079.235.141-00 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR FRANKE - CPF: 927.961.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO NAPOLIS COSTA - CPF: 777.857.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CEBALHO SILVA - CPF: 045.312.491-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), Jose Adalto dos Santos Filho (ASSISTENTE), UANDERSON PETRYS DOS SANTOS - CPF: 079.235.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 630 DO STJ
- REGIME MAIS BRANDO – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 49 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
PRESCINDIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. (Súmula 630 do STJ)

Não se afigura possível o abrandamento do regime prisional para o semiaberto quando se trata de réu reincidente e condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a rigor do que preceitua o art. 33, § 2º,
a
e
b
, do Código Penal.

Em razão do princípio da especialidade, não se aplica ao crime de tráfico de drogas a regra prevista no art. 49 do Código Penal, haja vista que a Lei n. 11.343/2006 prevê patamar próprio quanto à fixação dos dia-multa.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Jeovane dos Santos da Costa
,

objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A defesa pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea e a devida compensação com a agravante da reincidência, bem como pela alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Pleiteia também a redução da pena de multa fixada pelo juízo
a quo
, argumentando que ela deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros mínimo e máximo previstos no art. 49 do Código Penal. Ainda, prequestiona a matéria (id. 191154643).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 191154646).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo (id. 200580195).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo do apelante se restringe ao não reconhecimento da atenuante de confissão pelo julgador de base, à aplicação do regime fechado ao invés do semiaberto, e à aplicação da pena de multa fora dos parâmetros mínimo e máximo previstos no art. 49 do Código Penal.

Todavia, a irresignação não prospera.

Isso porque, inobstante o apelante afirme que faz jus à atenuante de confissão, colhe-se dos autos que o réu, na fase extrajudicial, utilizou-se do seu direito constitucional ao silêncio (id. 191156847) e, na fase judicial, não confessou, em momento algum, a prática do delito de tráfico de drogas.

Perante o juízo, o réu aduziu que estava de carona com o corréu Uanderson Petrys dos Santos e que não tinha conhecimento de que este pretendia levar droga para Apiacás/MT, imputando a autoria do crime somente a Uanderson, tanto que afirmou que sequer pretendia voltar para Apiacás/MT, local para onde seriam levados os entorpecentes, junto com Uanderson, mas teve que aceitar a carona de volta porque não tinha como voltar a pé, argumento que não convence, pois poderia retornar de ônibus para a cidade de onde saiu para acompanhar o comparsa, “sem saber” o que ele faria em cidade diversa (Alta Floresta).

Calha registrar que a condenação se encontra fundamentada em elementos outros, sendo, portanto, descabido falar em incidência da atenuante de confissão espontânea ao caso em comento.

Na hipótese, o caso atrai a incidência da
Súmula 630 do STJ que assim dispõe:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Acerca do assunto, orienta a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA N 630 DO STJ. APLICAÇÃO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (Súmula n. 630 do STJ). 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 592957 BA 2020/0156756-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – APELANTE QUE SE LIMITOU A RECONHECER A POSSE DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – [...] 5. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 2. O mero reconhecimento da posse de entorpecentes para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, tal como preconiza o enunciado de Súmula n. 630, do Superior Tribunal de Justiça, redigido nos seguintes termos: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. [...] 5. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 00348423320198110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

A declaração do réu de que apenas acompanhava o comparsa, sem saber que ele faria o transporte de substâncias ilícitas, o que lhe teria sido revelado posteriormente, é insuficiente para incidir a atenuante da confissão espontânea, pois se exige a confissão da traficância para a sua caracterização.

Não reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), não há que se falar em compensação com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP).

No que tange ao pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, em que pese a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reprimenda ter sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e que não excede a 8 (oito), não se afigura possível o seu abrandamento, eis que se trata de réu reincidente, estando justificada a fixação no regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º , do Código Penal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Por se tratar de Réu reincidente específico e condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal
. 2. Não há falar em reformatio in pejus na hipótese em apreço, pois a reincidência do Agravante foi expressamente empregada pelas instâncias ordinárias na fixação do regime prisional inicial. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1984540 SP 2022/0036668-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022) Destaquei

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECUSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente
. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 434946 SP 2018/0020062-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018) Destaquei

No que concerne ao pleito de redução da pena de multa, melhor sorte não socorre o apelante.

Com efeito, ao contrário do que alega a defesa, o
quantum
de dias multa fixado, qual seja, 563 (quinhentos e sessenta e três), está em conformidade com a Lei n. 11.343/06 e guarda a devida proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, além de ter sido observada a capacidade econômica do réu.

O juízo de primeira instância estabeleceu a pena de multa de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e sopesou a hipossuficiência financeira do réu, aplicando a multa na menor fração permitida pela lei, qual seja, em 1/30 do salário mínimo, tudo de acordo com o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Ademais, em razão do princípio da especialidade (art. 12, CP) não se aplica a regra do artigo 49 do Código Penal na fixação dos dias-multa, o qual prevê o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, mas, sim, a regra da Lei de Tóxicos, cuja pena pecuniária prevista no preceito secundário do seu art. 33 é de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, ART. 35, DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DOIS APELANTES – (...) 2. MÉRITO – (...) 2.7.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA OU SUA FIXAÇÃO EM 10 DIAS-MULTA – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ESPECIALIDADE – (...) 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. (...) 2.7. Nos delitos de Tráfico e Associação para tal finalidade, a imposição de multa decorre de imposição legal, uma vez que prevista, cumulativamente com a sanção privativa de liberdade nos preceitos secundários desses crimes, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la; -
Pelo princípio da especialidade, aos delitos tipificados pela Lei 11.343/06, não se aplica a regra do art. 49 do CP no tocante à pena de multa mínima (10 dias-multa) e máxima (360 dias-multa)
. (...)”
(N.U 0014288-38.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 24/08/2021) Destaquei

Assim, não há que se cogitar na redução ansiada.

Por fim, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024